Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-80.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (AUTOR), CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA - CPF: 929.115.609-49 (REU), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (REU), MOACIR HONORIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEIDE RECH HONÓRIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM - CPF: 026.645.689-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NEIDE RECH HONÓRIO (REU), GUILHERME HENRIQUE HONORIO PEREIRA - CPF: 082.180.769-21 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANCHES - CPF: 541.140.129-15 (ADVOGADO), RUBIA RONCOLATO DA SILVA - CPF: 929.726.169-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO E ESPÓLIO DE NEIDE RECH HONÓRIO REPRESENTADOS PELA INVENTARIANTE ROSEMEIRE HONÓRIO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERID
O
EM AÇ
ÃO

REIVINDICATÓRIA
E
USUCAPIÃO
– MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTIGO 996, V, CPC/15
–

ART
.
1.242, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO C
C
E ART
.
1.013 DO CPC/15
-
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REDUÇÃO DO PRAZO
-
USUCAPIÃO TABULAR

-
NECESSIDADE

DE

EDIFICAÇÃO
DE
MORADIA
OU
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
-
REGISTRO DA AQUISIÇÃO E POSTERIOR CANCELAMENTO

-

AUSÊNCIA
DE TODOS OS REQUISITOS

DO PRAZO REDUZIDO
– AÇÃO IMPROCEDENTE
.

1.

A ação rescisória somente é cabível quando comprovada uma das hipóteses dos incisos do artigo 966 do CPC15.

2.

Para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/15 prospere,
é necessário
a demonstração de violação frontal e direta da norma legal
, ou seja,

se
as normas jurídicas foram corretamente aplicadas,
o que não ocorreu no caso
, diante da violação
ao
artigo 1.242,
p
arágrafo único
, do Código Civil.

3.
Na usucapião tabular
do artigo 1.242,
p
arágrafo único, do Código Civil,
além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros
quatro:
(i)
a aquisição deve ser onerosa,
(
ii
)
deve haver prévio registro,
(
iii
)
referido registro deve ter sido cancelado e
(
iv
)
o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua morada ou realizado investimento de interesse social e econômico
.

4
.

A
inexistência de
prova de que a aquisição onerosa do imóvel tenha sido previamente registrada em nome do usucapiente e depois cancelada
por qualquer motivo
,

macula
o reconhecimento de usucapião ordinária com prazo reduzido
pela ausência de todos os requisitos legais.

5. Improcedência da Ação
Rescisória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
CLAUDEMIRO RICCI
, em desfavor de
CAROLINA EMÍLIA BULA PEREIRA, TATIANA HISHIHARA, MOACIR HONÓRIO e NEIDE RECH HONÓRIO
, objetivando a rescisão do v. acórdão proferido n
o
Recurso de
Apelação Cível no
34579/2018
, nos termos do artigo 966,
inciso V, do CPC/15.

Em suma, aduz a parte autora que
o
v. acórdão rescindendo proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste colendo
Tribunal
violou, de forma manifesta e acintosa, as normas jurídicas de direito material que vêm expressa no
p
arágrafo
ú
nico do artigo 1.242 do Código Civil.

Pondera o autor
que ao momento do ingresso da ação de usucapião em desfavor de
TATIANA HISHIHARA E OUTROS
, as fundamentações para procedência dos pedidos eram:
a)
usucapião ordinária na forma do art. 1.242 do C
ódigo
C
ivil
– haja vista auxilio do art
igo
1.243 do C
ódigo
C
ivil
“somatória de lapso temporal com a posse de seu antecessor”, chegar
ia
à 12 (doze)
anos
de posse; e/ou
b) usucapião ordinária com tempo reduzido de 05 (cinco) anos, vez que na forma do
pa
rágrafo único do artigo 1.242 do Código Civil
, isso em razão das edificações familiares e o cunho social dada
à
propriedade em questão.

Assevera o autor que o v. acórdão reconhece a sua posse entre o período de
21/06/2005
(
data da aquisição das áreas terra por força de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias) à
03/03/2011
(ajuizamento da ação de usucapião), atingindo-se dessa maneira um lapso temporal de
5 anos 8 meses 10 dias
,
suficiente para deferimento da
usucapião ordinária com tempo reduzido
de 05 (cinco) anos,

nos termos

p
arágrafo
ú
nico do art
igo
1.242 do C
ódigo
C
ivil, contudo, não foi observado pelo v. acórdão esta parte do pedido,
violando
o disposto no artigo 1.013, § 1o
,
do CPC/15.

R
eafirma
,
ainda,

o

reconhecimento da
C
. Quarta Câmara de Direito Privado acerca do tempo de posse do autor (5 anos e mais), edificação de residência familiar e atribuição de função social ao imóvel e, por fim consagra como válido o justo título apresentado quando da inicial, não h
avendo
dúvidas a procedência da AÇÃO DE USUCAPIÃO pelo modal ORDINÁRIO COM TEMPO REDUZIDO (ART. 1.242,
do
CC), haja vista
que
preenchido
s
os requisitos legais para tanto
, contudo, embora reconhecesse o direito, passou desapercebido pelo v. acórdão o pedido de usucapião pelo tempo reduzido,
tendo o julgado se pautado tão somente pelo primeiro pedido.

Apresenta também fotos demonstrando as edificações de cunho familiar e os investimentos realizado
s
de cunho social que
se deram logo após a aquisição do imóvel pelo autor, isso porque
,
o mesmo e sua família, incluindo pais (idosos) e filhos (à época recém
-
nascido), com muito esforço construíram uma casa de alvenaria e um poço artesiano, bem como ainda deram início
a
um plantio de hortaliças, e criações de animais para consumo e revenda dos “frutos’, tais como leite, ovos, queijo
, desta forma, a seu ver,
não há dúvida quanto ao cumprimento pelo autor das exigências gizadas pelo
p
arágrafo
ú
nico do art
igo
1.242 do Código Civil Brasileiro
.

No mais, enfatiza que a prova testemunhal também foi enfática em demostrar o cumprimento dos requisitos legais da usucapião, os quais não foram apreciadas
,
devid
o

à
interpretação incompleta do pedido inicial
.

Por fim, pugna pelo provimento pela tutela de evidência para suspender a ordem de desocupação e, no mérito
,
pela procedência da ação rescisória, diante da ausência de observação da
aquisição prescritiva do imóvel pelo modal da usucapião ordinária com tempo reduzido em favor do auto
r.

A contestação foi apresentada pela requerida
TATIANA HISHIHARA
(
ID no 168866176
), arguindo em preliminar
falta de interesse processual diante da inadequação da via eleita, uma vez que é vedado o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal
, com ofensa
à
coisa julgada. No mérito
, defende a

não configuração da usucapião ordinária com tempo reduzido – não preenchimento dos requisitos legais – inaplicabilidade do artigo 1.242,
p
arágrafo único
,
do
Código Civil
– inexistência de manifesta violação à norma jurídica
.

Por derradeira, pugna que
seja julgada totalmente improcedente a presente Ação Rescisória proposta pelo autor
CLAUDEMIRO RICCI, diante da inexistência de manifesta violação à norma jurídica prevista pelo artigo 1.242,
p
arágrafo único
,
do Código Civil, descumprindo, assim, o requisito exigido pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil
.

S
ubsidiariamente, no mérito, requer seja julgada totalmente improcedente a presente Ação Rescisória, diante da inexistência de manifesta violação à norma jurídica
,
descumprindo, assim, o requisito exigido pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se o autor aos ônus decorrentes do sucumbimento legal
.

A tutela de evidência foi deferida no
ID no 29627995
,
para suspender a ordem de desocupação determinada na Reivindicatória no 16227-33.2010.8.11.0002.

A requerida
TATIANA HISHIHARA

opôs embargos de declaração contra o deferimento da tutela de evidência
, os quais foram rejeitados no
ID no
36869470
.

A requerida
CAROLINA EMÍLIA
BULA PEREIRA
apresentou sua contestação no
ID no 53713980
, arguindo a preliminar de ausência dos requisitos para propositura da ação rescisória. No mérito, pondera que
o
a
utor não cumpriu todos os requisitos para obtenção da Usucapião Ordinária com tempo reduzido
.

Posteriormente, a requerida

TATIANA HISHIHARA
apresentou agravo interno
contra decisão que deferiu a tutela de evidência
, o qual foi
desprovido no
ID no 75631490
.

O
ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO
apresentou
contestação no
ID no 91222991
,
arguindo a preliminar
impugnação ao valor da causa e
carência da ação rescisória em proteção da coisa julgada e impossibilidade de inovação em ação rescisória diante da ausência de pedido
específico. No mérito, defende a aplicabilidade da Súmula 343/STF e
a impossibilidade
da usucapião com tempo reduzido.

No
ID no 114112462
, foi acolhido em parte a impugnação
ao valor da causa
, d
etermin
ando

que
o impugnado
seja
intimado para complementar as custas judiciais e o depósito a que refere o artigo 968, inciso II, do CP
C/15, o que foi cumprido pelo autor no
ID no 1200754
91
.

As contestações foram impugnadas pelo autor no
ID no 146943654, ID no 146955186 e ID no 146980688
, oportunidade em que pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito
,
defendeu o seu pedido inicial.

No
ID no 156342697
e ID no 156566686
, a
s
requerida
s

CAROLINA EMÍLIA BULA PEREIRA
e
TATIANA HISHIHARA

apresent
aram, respectivamente,
suas
razões finais
.

Por sua vez, o autor
CLAUDEMIRO RICCI

apresentou suas alegações finais no
ID no 156639684
.

Nos termos da certidão de
ID no 156655178
, decorreu o prazo sem que o requerido
ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO

apresentasse suas contrarrazões.

Conforme certidão de
ID no 177065673
,
não houve interesse das partes quanto à produção de provas
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

C
uida-se de ação rescisória através da qual
o autor
CLAUDEMIRO RICCI

pretende
a desconstituição do v. acórdão proferido na
Apelação Cível no 00278515-54.2013.8.11.0041
, com fundamento no artigo 966, inciso
V
, do CPC/15, a fim
de

julg
ar
procedente

a usucapião pelo
tempo reduzido, nos termos do
p
arágrafo único do artigo 1.24
2
do Código Civil
,
e
, consequentemente,

improcedente

a ação reivindicatória
formulad
a
pelo
s
requerido
s
.

Inicialmente, vale salientar que as preliminares arguidas de
falta de interesse processual diante da inadequação da via eleita, uma vez que é vedado o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal; de ausência dos requisitos para propositura da ação rescisória; e de carência da ação rescisória em proteção da coisa julgada, bem como a impossibilidade de inovação em ação rescisória diante da ausência de pedido específico
se

confundem com o mérito recursal
e com ele será examinado,
uma vez que cumpre verificar se de fato
o acórdão
rescindendo “
violou manifestamente a norma jurídica
” verificável d
a

análise
dos autos.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação rescisória
constitui
uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo, consistindo o pedido em desconstituição da sentença
ou do acórdão

de mérito
transitad
o
em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão, expressamente, consignados no artigo 966 e seguintes do CPC/15, sendo que os fundamentos da rescindibilidade previstos no dispositivo são taxativos.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a
causa petendi
se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 966 do CPC/15 e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela,
o
autor alega que o v. acórdão que se pretende rescindir, viola manifestamente a norma jurídica (inciso V).

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
violar
manifestamente norma jurídica;”

Não é de se olvidar que a violação à norma jurídica, apta a autorizar a desconstituição de julgado pela via rescisória, exige demonstração de que foi atribuída interpretação manifestamente incabível ao dispositivo legal, contrariando sua essência. Se a decisão rescindenda adota uma interpretação possível, deve ser afastado o cabimento de rescisória, por não se tratar de meio adequado à revisão do julgamento impugnado.

A respeito do inciso V do art. 966 do CPC/15,
ELPÍDIO DONIZETTI
nos ensina:

"O importante, para fins de admissibilidade da ação rescisória com base em violação da norma jurídica, é que o vício correspondente seja pressuposto de validade da decisão e não algo posterior a ela, como se dá, por exemplo, com a falha no ato de publicação da sentença.

Ressalte-se que o CPC/1973 tratava de violação a 'literal disposição de lei' (art. 485, V), e não de 'norma jurídica'. A 'lei' a que se referia o inciso V do art. 485 do CPC/1973 deveria, contudo, ser entendida em sua acepção lata, incluindo-se não só as normas de natureza processual, como qualquer ato normativo que deveria ter sido aplicado ao caso.

O novo CPC, ao adotar a expressão 'norma jurídica', contempla também os precedentes judiciais. A súmula vinculante editada pelo STF, por exemplo, deve ter o mesmo tratamento da 'lei' para fins de admissibilidade da ação rescisória, porquanto
constitui fonte primária do direito, com eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, assim como os comandos legais. (...)"
(DONIZETTI, Elpídio, in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. Ed. Ver., atual. e
ampl
. - São Paulo: Atlas, 2017; p. 805)

A propósito, é válida também a recente lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI:

"Há violação quando a decisão veicular orientação incompatível com a interpretação adequada da norma. Não há norma jurídica que possa ser extraída de um dispositivo legal automaticamente, sem interpretação. Com emprego do advérbio "manifestamente", quer-se apenas indicar que a afronta à ordem jurídica, para que caiba a ação rescisória com base nesse inciso, precisa ser constatável pelo mero exame das 'questões jurídicas', considerando-se como premissa os fatos definidos no processo. Nessa hipótese de rescisória, não pode haver reexame de provas nem redefinição dos fatos que se consideram ocorridos. Cabe verificar se, à luz dos fatos, exatamente como pressupostos pela decisão, as normas jurídicas foram corretamente aplicadas".
(Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2. 18a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters -, 2019, p. 890).

Sobre o tema, do STJ
:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR No 827/97. SÚMULA No 280 E No 343/STF. 1.
O pedido rescindendo deduzido em ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo
oculi
", a literal disposição de lei. Precedentes. 2. " Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos
arts
. 485 e seguintes do CPC" (
AgRg
no
AREsp
450.787/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
Dje
26/05/2014).3. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula no 343/STF). 4. Agravo regimental não provido".
(STJ -
AgRg
no
AREsp
526.669/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2019,
DJe
24/09/2019)

Portanto, conforme se verifica-se da doutrina e da jurisprudência, a ação rescisória fundada no
artigo 966, inciso V, do CPC/15
, exige a demonstração de violação frontal e direta da norma legal
, ou seja,

se
as normas jurídicas foram corretamente aplicadas
, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal, em sacrifício da coisa julgada
.

Para melhor compreensão, se a norma jurídica foi corretamente aplicada, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos.

No caso, a requerida
TATIANA HISHIHARA
, ajuizou em
25/11/2010
, a
Ação Reivindicatória
em face do autor
CLAUDEMIR RICCI
e seu pai
ADEMAR RICCI
,
alegando
ser legítimo proprietário do terreno urbano sob no 13, da Quadra 01, do Loteamento denominado Jardim Buenos Aires, em Várzea Grande, com área de
1.594,80 m2
, conform
e transcrevo fragmento da petição abaixo
(
ID no 13038457
)
:

Por sua vez,
antes de receber a citação da ação acima mencionada,
o autor
CLAUDEMIR RICCI
,

em
15/03/2011
,
ajuizou
Ação de Usucapião
contra

TATIANA HISHIHARA
e OUTROS
,
defendendo a posse sobre uma área de
6.400 m2
, constituída das matrículas abaixo, de
ntre
eles o Lote no 13, objeto da reivindicatória
(
ID no 13038465
)
:

Matrícula 10.750
: um
lote sob o n. 10 da quadra 01
, com área de 1.594,80 m2, medindo 21,54
mts
de frente para Rua 01; 18,33
mts
de fundos para Rua 02; 80,00
mts
do lado direito com o lote 11; 80,00
mts
do lado esquerdo com o lote 09
;

Matrícula 10.751
: um
lote sob o n. 11 da quadra 01
, com área de
1.594,80 m2
, medindo 21,54
mts
de frente para

Rua 01; 18,33
mts
de fundos para Rua 02; 80,00
mts
do lado direito com o lote 12; 80,00
mts
do lado esquerdo com o lote 10.

Matrícula 10.928
: um
lote sob o n. 12 da quadra 01
, com área de
1.594,80 m2
, medindo 21,54
mts
de frente para Rua 01; 18,33
mts
de fundos para Rua 02; 80,00
mts
do lado direito com o lote 13; 80,00
mts
do lado esquerdo com o lote 11.

Matrícula 8.278
: um
lote sob o n. 13 da quadra 01
, com área de
1.594,80 m2
, medindo 21,54
mts
de frente para Rua 01; 18,33
mts
de fundos para Rua 02; 80,00
mts
do lado direito com o lote 14; 80,00
mts
do lado esquerdo com o lote 12.

Consta da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias que a posse era exercida pelo vendedor Ronaldo sem oposição de qualquer espécie, sempre mansa e pacífica há mais de 07 (sete) anos, contudo
,
considerando que o
r
equerente adquiriu a posse da área em junho de 2005, até a presente data se completou 12 (doze) anos e 06 (seis) meses do exercício da posse sem qualquer interrupção.

Denota-se ainda da usucapião
,
no tópico questão
do direito, o autor
CLAUDEMIR RICCI
,
nominou
o
artigo 1.242,
p
arágrafo único
,
do Código Civil
e defendeu a tese,
inclusive
alegou

que

para fim de contagem do prazo

exigido no artigo acima mencionado
poderia acrescentar
a
de
seus antecessores
, conforme prevê o artigo
1.243 do Código Civil.
Confira
o seguinte trecho da petição inicial
:

E ainda, defendeu a tese
de
que
,

além da
usucapião ordinária
prevista
no artigo 1.242 do CPC/15
o seu lapso temporal, contado de seus antecessores seria também suficiente para
o reconhecimento da

usucapião extraordinári
a
.

No seu pedido final, deixou a critério do juízo
se usucapião ordinári
a
ou extraordinári
a
,
pugnando tão somente
pela procedência
do pedido
para declarar
por sentença a propriedade do
r
equerente,
inscrevendo a
referida sentença no Registro de Imóveis, para os efeitos legais.

Após a devida instrução,
as ações foram
sentenciadas em
conjunto
, na mesma sentença
. A
ação
de usucapião
foi julgada

procedente
e a
ação de reivindicatória
improcedente
,
conforme parte dispositiva da sentença
(
ID no 130
38
487
)
:

Denota-se que o Juiz singular
julgou
procedente a usucapião
,
declarando em favor do autor

a

usucapião extraordinári
a
.

Contra tal sentença
,
foi
apresentado
recurso de apelação
,

o qual
foi
provido

em voto
da relatoria
d
o
eminente Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES
,
em
24/10/2018
,
que foi acompanhado pelos demais vogais
,
onde foi reformada a sentença para
julgar procedente
a ação reivindicatória
e
improcedente a
ação de usucapião
.

Neste voto, o
douto
Des
. GUIOMAR TEODORO BORGES

foi claro e objet
ivo

em afirmar

por mais
de uma vez
que
através de prova documental e depoimento das testemunhas
,

o
autor
comprovou
exerce
r
a posse
nas áreas
litigiosas

há mais de cinco anos
, ou seja,
entre
21
/0
6/2005
a

13/03/2011
,

contudo,
proferiu seu voto sob
o
fundamento de
que não

foi
comprova
d
a
a posse de seus antecessores para justificar a usucapião extraordinári
a
.
Confira:

(...)

(...)

Contra o v. acórdão
,
fo
ram
opostos embargos de declaração
, contudo, foram rejeitados no
ID no 13039959
.

Portanto,
diante do que foi discorrido na ação de usucapião e do que foi decido no v. acórdão,
ainda que tenha havido violação à norma jurídica
, o direito não socorre à parte autora.

Na hipótese, muito embora o relator do
Recurso de
Apelação Cível no
34579/2018,
tenha
por vária vez declarado que
pela

prova documental e depoimento das testemunhas
que
o autor

comprov
ou
o

exercí
cio

n
a posse nas áreas litigiosas há mais de cinco anos, ou seja, entre
21/06/2005 a 13/03/2011
,

estabelecido a sua moradia
e
realizado
i
nvestimentos de interesse social e econômico
,
conforme defendido na petição inicial,
não demostrou documentalmente
o registro do título na matrícula do bem e o
seu
posterior cancelamento
, conforme determina o
p
arágrafo único do artigo 1.
242 do Código Civil
.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ - EDIFICAÇÃO - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - POSSE NÃO CONTESTADA - REDUÇÃO DO PRAZO - ART. 1242 PARÁGRAFO ÚNICO. - Atribui-se a propriedade
pela usucapião
nos termos do art. 1 .242, parágrafo único do Código Civil, se comprovada a existência de justo título e boa-fé, bem como a destinação do imóvel para moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico e, ainda, o decurso do prazo reduzido de 05 anos a despeito da inexistência de cancelamento de registro anterior.
”
(TJ-MG - AC: 10687140019542001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. ALEGADA VIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMO JUSTO TÍTULO E CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL. INVIABILIDADE. DEMANDA EMBASADA NO DISPOSTO NO ART. 1 .242, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO TABULAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO E POSTERIOR CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS ACERCA DE TAL SITUAÇÃO. INVIABILIDADE DE DA PRETENSÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme define o art. 1 .242, caput e parágrafo único, do Código Civil, "para a ocorrência de usucapião ordinária, basta que se verifique a presença de três elementos: (i) o transcurso do prazo (10 anos) de posse sem oposição; (
ii
) o justo título; e (
iii
) a boa-fé. Na usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: (i) a aquisição deve ser onerosa, (
ii
) deve haver prévio registro, (
iii
) referido registro deve ter sido cancelado e (
iv
) o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua morada ou realizado investimento de interesse social e econômico
.

Vê-se, portanto, que o principal elemento que difere as duas figuras, do ponto de vista substancial, está em que, na usucapião ordinária, uma pessoa que não tem o registro da propriedade litiga para obter esse registro.
Na usucapião tabular, por sua vez, uma pessoa que já obteve esse registro, portanto já foi legalmente considerada proprietária, litiga para restabelecer essa propriedade, que por algum motivo teve invalidado o
respectivo registro"
( REsp

n .
1133451/SP, Mina. Nancy Andrighi).

Deste modo, tão somente a existência de exercício possessório, justo título e boa-fé são insuficientes para a configuração da usucapião tabular. Inexistente prova de que a aquisição onerosa do imóvel tenha sido previamente registrada em nome do usucapiente e depois cancelada, ou mesmo de que a posse com ânimo de dono tenha sido exercida por cinco anos, em bem destinado à moradia ou em que se tenha realizado investimento de interesse social ou econômico, é inviável o reconhecimento dessa espécie de usucapião ordinária com prazo reduzido
”.
(TJ-SC - APL: 03011739720188240070, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 20/09/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

Portanto, conforme se vê,

n
a usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: (i) a aquisição deve ser onerosa, (
ii
) deve haver prévio registro, (
iii
) referido registro deve ter sido cancelado e (
iv
) o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua morada ou realizado investimento de interesse social e econômico
.

Enfim,
para obter a
usucapião tabular
prevista n
o
p
arágrafo único
do artigo 1.242 do Código Civil,

além d
e
o imóvel
servir como moradi
a ou
realizado investimento de interesse social e econômico
,
o interessado
já
deveria ter
obtido o registro
e que tenha sido
cancelado por algum motivo
, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese
,
o autor preencheu somente dois requisitos, quais seja
m:
aquisição onerosa e estabeleceu seu imóvel como moradia
, realizando investimento de interesse social e econômico
, conforme se vê adiante.

Desta forma,
não
tendo o autor

preenchido todos os requisitos da usucapião tabular, previst
os
no
p
arágrafo único do artigo1.242 do Código Civil
, deve ser mantida a improcedência da usucapião e
procedência da ação re
ivindicatória, consequentemente, a ação r
esc
isória
deve ser conhecida, todavia, deverá ser julgada improcedente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

No mais, revogo a tutela de evidência foi deferida no
ID no 29627995
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025